Tribunal: TJDFT
Processo: 0720651-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720651-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEI MORETH AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SHIRLEI MORETH contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que nos autos da execução fiscal n. 0026595-33.2001.8.07.0001 rejeitou exceção de pré-executividade na qual alegou a agravante a ocorrência de prescrição intercorrente. Alega a agravante, em síntese, deve ser reconhecia a ocorrência de prescrição intercorrente na espécie, pontuando que “a apreciação disso não resulta apenas da análise fria do lapso temporal. Ao contrário, conjuga-se com outro requisito indispensável: a constatação da desídia do credor na diligência do processo”. Argumenta a parte recorrente que: “a) execuções fiscais, com propósito de cobrar dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho citatório ocorreu antes vigência da Lei Complementar n. 118/2005, mas depois da citação válida, mesmo na forma editalícia, imediatamente depois da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o magistrado declarará suspensa a execução; doutro lado, b) nas situações que execução fiscal, igualmente de natureza tributária, em que o despacho, ordenando a citação, tenha ocorrido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução"; de resto, c) existindo, ou não, arrazoado do exequente, ou mesmo não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, começa-se, automaticamente, a contagem do prazo prescricional correspondente (conforme a natureza do crédito exequendo), durante o qual o processo deveria estar arquivado, sem baixa na distribuição, consoante o disposto no art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/1980 - LEF, findo o qual o juiz processante, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, ex officio, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de pronto”. Sustenta que no caso concreto a “execução fiscal teve início em 30/10/2001, com o consequente despacho judicial deferindo a petição inicial em 07/01/2002 (ID 41471726 - Pág. 6), juntamente com a determinação da citação dos executados e penhora de bens”, que a citação da agravante ocorreu em 6/11/2002 e que “até a primeira penhora frutífera, em 17/05/2016, temos o lapso temporal de quase 14 (quatorze) anos”. Destaca que “a r. sentença a quo, considerou como marco para a prescrição intercorrente apenas a tentativa de penhora foi infrutífera, a qual ocorreu em 07.05.2010 (ID inicial, p. 128), de forma equivocada a r. decisão”, e que “não ocorreu nenhuma outra causa de interrupção da prescrição, até porque, segundo a jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente só se interrompe uma única vez, mesmo que por causa extrajudicial”. Defende, assim, que “há a ocorrência da prescrição intercorrente desde o dia 06/11/2009, devendo esse Juízo decretá-la de ofício, por força do entendimento do STJ, expresso no julgamento do RE Repetitivo no 1.340.553-RS”, pugnando, ainda, a não incidência do entendimento sumular do verbete n. 106 do STJ. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “seja reformada a r. decisão agravada, para DECLARAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA FISCAL, vez que o marco da prescrição intercorrente se iniciou com a citação efetiva, conforme determinado no leading case, ocorrida em 06/11/2002, bem como o primeiro pleito que gerou frutos foi protocolada somente em 2014, não tendo o condão de interromper o que já se findou, isto porque, da citação efetiva, até a causa que ensejaria a interrupção, transcorreu 12 (doze) anos”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 61915095), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, notadamente a ausência de situação de urgência na apreciação da matéria ventilada nas razões recusais, nem tampouco de possibilidade de perecimento de direito que não possa aguardar a análise verticalizada do mérito do recurso, informada pelo contraditório, pelo Colegiado. Em uma apreciação rarefeita dos autos originários, e contrastando-se com os elementos processuais declinados na decisão agravada, não constato a ocorrência da prescrição intercorrente porquanto, inobstante tenha a citação da corré apelante em 6/11/2002, ao longo do feito se constata a ocorrência de múltiplos eventos que conduziram à interrupção do prazo prescricional. Primeiramente, a ação foi proposta dentro do lapso prescricional inicial, na forma do art. 174 do Código Tributário Nacional. Ademais, em que pese os longos lapsos temporais existentes entre as movimentações processuais na espécie, infelizmente não incomuns a um Juízo de execução fazendária, tem-se que, a priori, a morosidade processual apontada não é atribuível à inércia da Fazenda Pública, senão que a demora no cumprimento ou execução decorreram da sobrecarga da própria máquina judiciária. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. PEDIDOS NÃO APRECIADOS. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição da pretensão, o que não ocorreu no caso concreto, tendo em vista que a paralisação do feito, sem a apreciação dos pedidos formulados pelo credor, decorreu unicamente da morosidade atribuível aos mecanismos inerentes à Justiça. 2. Inviável caracterizar a inércia do Exequente, aplicando-se o raciocínio consolidado no enunciado da Súmula 106 do c. STJ, no sentido de que, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. Conforme disposto no art. 921, §4o-A, do CPC/15, o prazo prescricional não corre pelo tempo necessário à ocorrência das formalidades de constrição patrimonial. Nesse sentido, verificando-se a existência de pedidos não apreciados, o Exequente não pode ser penalizado pela demora atribuível ao Poder Judiciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1837009, 07444172520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no PJe: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO VERIFICADAS. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. I. Sem que tenham sido observados rigorosamente as exigências do artigo 40 da Lei 6.830/1980, não se legitima a extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente. II. Ante o cenário processual que afasta a estagnação da execução fiscal devido a ato ou omissão imputável ao exequente, não há terreno fértil para o reconhecimento da prescrição intercorrente. III. O parcelamento administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por envolver o reconhecimento da dívida, interrompe a prescrição da pretensão executória, nos termos dos artigos 151, inciso VI, e 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1854225, 07484419620238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigno, por oportuno, que a tese de prescrição intercorrente alegada se consubstancia em matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida até mesmo de ofício, com aplicação imediata, de modo que não há dano grave ou de difícil reparação que possa recair sobre o agravante, não se observando, ademais, determinação ou pendência de ato constritivo na origem. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator